Tribunal: TJDFT
Processo: 0701521-30.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701521-30.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PALOMA DRIELI LIMA CARVALHO AGRAVADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB BRASILIENSE AGUAS CLARAS LTDA - ME D E S P A C H O Consoante despacho de ID. 54658734, foram interpostos os seguintes agravos de instrumento em relação ao mesmo processo de cumprimento de sentença sob o n. 0706453-69.2022.8.07.0020 (em trâmite no 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras): - AI 0701521-30.2023.8.07.9000 distribuído à presente relatoria da Primeira Turma Recursal em 02/08/2023. - AI 0701924-96.2023.8.07.9000 distribuído à Segunda Turma Recursal em 29/09/2023. Em análise dos sistemas do Tribunal, nos termos do art. 930, p.u., do CPC/15, o AI 0701924-96.2023.8.07.9000 foi redistribuído a presente Turma Recursal. Ante o exposto, para se evitar decisões conflitantes, uma vez que os agravos possuem identidade de processo de referência, mas com os pólos ativo (recorrente) e passivo (recorrido) invertidos, determino que a Secretaria realize as providencias e anotações de praxe no tocante a associação entre os feitos (Processos n. 0701521-30.2023.8.07.9000 e 0701924-96.2023.8.07.9000 ). Após, retornem os autos para voto-decisão, conjuntamente. Intimem-se. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito